Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-47.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010283-47.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CECILIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 015.256.241-99 (AGRAVADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), R. P. D. M. - CPF: 058.635.391-78 (AGRAVADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CECILIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 015.256.241-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ANTECIPAÇÃO COM POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AGRAVADO MENOR DE IDADE – ALGEÇÃO DE ERRO NO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDO – DANO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – A Falha na prestação de serviço em virtude de antecipação e posterior cancelamento de vôo, gera dano moral indenizável.

III – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

IV – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V - O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (TJMT – RAC 0000331-58.2012.8.11.0008, QUARTA CÂMARA, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 9 DE AGOSTO DE 2017).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Agravo interno na Apelação Cível interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A., contra a sentença proferida na Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, nº 1030457-14.2020.8.11.0002, em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proposto por R. P. D. M. em desfavor do ora agravante.

Na origem, a parte autora alegou ter adquirido passagens aéreas ida e volta da empresa Reclamada, de ida e volta junto a requerida com o objetivo de realizar uma viagem de férias de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ.

Afirmou que sua família alugou um apartamento para ficarem hospedados entre os dias 01/03/2021 a 10/03/2021, estando à volta marcada para sair do Rio de Janeiro no dia 10/03/2021 às 19h25min com chegada em São Paulo às 20h40min para embarque no voo de conexão às 22h10min para Cuiabá, porém recebeu um e-mail da requerida informando que havia ocorrido a antecipação do voo para 10h45min do dia 10/03/2021, fato que faria o autor perder o passeio programado para este dia e a diária do apartamento.

Que em 07/03/2021 recebeu novo e-mail com a informação de o voo havia sofrido nova alteração e sairia às 09h25min do dia 10/03/2021.

Afirmou que se dirigiu ao aeroporto Santos Dumont para embarcar no voo de volta e ao fazer check-in foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sendo reacomodados em outro voo que partiria do aeroporto Galeão as 11h com chegada a Brasília às 12h50min e embarque para Cuiabá somente as 21h05min do dia 10/03/2021.

Salientou que em virtude da antecipação do voo de volta, perdeu o último passeio que havia programado e diante da excessiva espera de 08h15mim no aeroporto de Brasília sua família teve gastos com alimentação e perda de uma diária do apartamento que havia sido alugado, razão pela qual requer a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A empresa aérea requerida apresentou contestação refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com a seguinte consideração:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 10/03/2021 (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da

presente lide.

Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.”

Inconformada com a sentença, a empresa aérea requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que o cancelamento do voo se deu em razão do cenário calamitoso que se instalou a nível mundial; (ii) que efetuou previamente notificação do cancelamento do voo, tanto que houve o embarque do apelado; (iii) que o apelado é apenas uma criança de 09 anos, e que em momento algum foi exposto a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhes uma indenização, tal como pleiteada na presente demanda;

Contrarrazões apresentadas, purgando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso de apelação.

Após a análise dos autos o relator monocraticamente desproveu o recurso da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ANTECIPAÇÃO COM POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – A Falha na prestação de serviço em virtude de antecipação e posterior cancelamento de vôo, gera dano moral indenizável.

III – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

IV – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”.

Ainda inconformada, a empresa VRG LINHAS AEREAS S.A. aprestou RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, aduzindo que; (i) que o cancelamento do voo se deu em razão do cenário calamitoso que se instalou a nível mundial; (ii) que a sentença e a decisão monocratica não merecem prevalecer sobretudo pelo fato de que se tratou de cancelamento de voo decorrente da pandemia de COVID-19, tendo sido, comprovadamente, avisado ao Agravado com antecedência; (iii) que o agravado é apenas uma criança de 09 anos, e que em momento algum foi exposto a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhes uma indenização, tal como pleiteada na presente demanda; (iv) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório, (v) requer a modificacão do termo a quo da incidência dos juros de mora, haja vista que indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.

Contrarrazões apresentadas, purgando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"Inicialmente, observando os documentos juntados nos autos, não restam duvidas que houveram duas antecipação do voo de volta para Cuiabá.

Da mesma forma, não resta dúvida que quando da apresentação para o check in, no aeroporto do Rio de Janeiro/RJ, houve o cancelamento, com reacomodação do passageiro em outro voo, culminando em atraso de cerca de 08 hora na conexão no aeroporto de Brasilia-DF, sem a devida assistência.

Dessa forma, nos termos do art. 14, do CDC, entendo que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva.

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, que resultou em atraso, deve a empresa apelada responder pelos danos causados ao consumidor.

Sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – ESPERA DE RESPOSTA DA EMPRESA AÉREA POR MAIS DE HORAS – EMBARQUE REALIZADO APÓS 31 HORAS – MENOR PASSAGEIRO – ACOMPANHADO DA MÃE - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o cancelamento do voo tenha se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o cancelamento à consumidora e nem presta a devida assistência. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzido para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, § 2º, CPC). (Ap 180586/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, vez que o caso em questão revela uma típica relação de consumo.

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços, tendo a questão que ser solucionada segundo o prudente arbítrio do Julgador, ante a inexistência de parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.

3. “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ, Súmula nº 54). (Ap 13491/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Assim, caracterizada falha na prestação do serviço, entendo que correta a sentença que reconheceu a existencia do dano moral.

Quanto ao pedido de minoração quantum indenizatório, em que pesem os argumentos da parte apelante, lembro que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”

Ainda,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

Da mesma forma, colaciono julgado do TJ-MT:

“APELAÇÕES CIVEIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA - VIAGEM DESTINADA AO VELÓRIO DO TIO DAS AUTORAS - EMBARQUE SOMENTE APÓS O ENTERRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO DA EMPRESA AEREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROCEDENTE.

I – Falha na prestação de serviço em virtude de cancelamento de vôo. Ausência no velório e no enterro de parente, dano moral configurado.

II - O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

III – Havendo multiplicidades de autoras, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida à majoração do dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MT, apelação cível nº 0035455-32.2014.8.11.0041, segunda câmara Cível, Relator: Sebastião de Moraes Filho, julgado em 17/abril/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL -DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO -POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao fixar o quantum indenizatório, o Magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a

situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade. À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, eleva-se o montante indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em conformidade com o que o Superior Tribunal de Justiça, tem arbitrado”. (Ap 102748/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça."

Dessa forma, não restam duvidas que houve antecipação com posterior cancelamento de voo, bem como que não houve prestação de auxilio no atraso de mais de 8:00 horas.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão monocratica.

Por fim, quanto à alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do julgamento desse recurso, esclareço que o Juiz de piso equivocadamente aplicou a súmula 54 do STJ.

Entretanto, tendo que vista que o dano moral é decorrente da falha da prestação do contrato de transporte aéreo, torna-se evidente que estamos de frente com uma responsabilidade contratual.

Dessa forma, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, e não do evento danoso.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCÊNDIO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação" (CC, Art. 405). (TJMT – RAC 0000331-58.2012.8.11.0008, QUARTA CÂMARA, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 9 DE AGOSTO DE 2017).

Com tais considerações, tenho nesse ponto o recurso merece ser acolhido, alterando a data de incidência dos juros de mora, para incidirem a partir da data da citação.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a data de incidência dos juros de mora, para incidirem a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022